Tribunal: TJDFT
Processo: 0732107-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732107-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 132830652 que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora